Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700453-57.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 05 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Parque Riacho 05 contra sentença proferida pelo do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF que, nos autos dos embargos à execução ajuizada pelo apelante contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais ou a comprovação da condição de hipossuficiência, com fundamento disposto nos arts. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC. Ao ID73379420, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pleiteado e determinou a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimada, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 73814363). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para recolher o preparo, conforme certidão ao ID 73814363. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço da apelação, por deserção. Publique-se. Intime-se. Preclusa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.